Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-21.2025.8.11.0008
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001053-21.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REI DO FERRO LTDA - CNPJ: 32.313.995/0001-37 (APELANTE), FABIO SALES VIEIRA registrado(a) civilmente como FABIO SALES VIEIRA - CPF: 550.119.181-49 (ADVOGADO), ADIANTE RECEBIVEIS S.A - CNPJ: 33.013.052/0001-51 (APELANTE), ARTHUR ZEGER - CPF: 299.063.388-06 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FALCAO LTDA - CNPJ: 04.801.125/0001-71 (APELADO), JOSE RONALDO BAIA - CPF: 275.155.911-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS. CESSÃO DE RECEBÍVEIS. APONTAMENTO INDEVIDO NO PEFIN. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. ABALO À HONRA OBJETIVA REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO DE UMA DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ REVEL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação interpostos pelas empresas Requeridas em virtude da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual o Juiz singular julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito e condenou as Requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar a configuração do dano moral à pessoa jurídica em razão de apontamento indevido no sistema PEFIN; (ii) definir o valor adequado da indenização; (iii) examinar a legitimidade passiva do réu revel e a extensão da devolutividade de seu Recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva decorre da imputação de participação na cadeia causal dos fatos que culminaram no apontamento indevido e nos danos alegados, sendo desnecessária a participação direta no registro em cadastro restritivo.

4. A revelia produz presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial e limita a devolutividade recursal às questões de direito e às matérias de ordem pública, vedando a apresentação, em sede de apelação, de alegações fáticas inovadoras incompatíveis com os efeitos da revelia.

5. O dano moral da pessoa jurídica exige demonstração de efetiva lesão à honra objetiva, compreendida como a reputação, a credibilidade e a imagem comercial perante terceiros.

6. O apontamento indevido em sistema de pendência financeira, fundado em documentos fiscais fraudulentos e acompanhado de prova de recusa de crédito e de restrições negociais concretas, compromete a credibilidade empresarial e caracteriza dano moral indenizável.

7. A indenização por danos morais deve observar a extensão concreta do dano, a natureza da restrição e as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa. Valor da indenização por dano moral reduzida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de uma das Requeridas parcialmente provido. Recurso da Ré revel conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A revelia impede o conhecimento, em sede recursal, de alegações fáticas inovadoras incompatíveis com os fatos presumidos verdadeiros. 2. O apontamento indevido no sistema PEFIN, associado à prova de efetivos impedimentos comerciais, configura dano moral indenizável à pessoa jurídica.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 344, 373, II, 1.010, II, 1.014 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 227; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.654.787/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020, DJe 02.02.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 532.727/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 20.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelas empresas
Adiante Recebíveis S.A.
e
Rei do Ferro Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta pela
Comércio de Combustíveis Falcão Ltda.

O Juiz
a quo
julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito e condenou as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Adiante Recebíveis S.A. sustenta, em seu Recurso, que não promoveu negativação ou protesto em desfavor da Autora, mas tão somente apontamento no sistema PEFIN, o qual não se equipara à inscrição em cadastros de inadimplentes e não gera dano moral indenizável.

Aduz, ainda, que o dano moral à pessoa jurídica não é presumido e que a Autora não comprovou abalo concreto à sua honra objetiva.

Requer a improcedência do pedido de indenização por dano moral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A Rei do Ferro Ltda. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou do apontamento realizado pela Adiante Recebíveis S.A. e que não tem qualquer relação com os sistemas de proteção ao crédito.

No mérito, alega que foi vítima de fraude mediante utilização indevida de seus dados para emissão das notas fiscais que embasaram a operação de antecipação de recebíveis. Defende a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela Autora.

Requer o provimento do Recurso e a declaração de inexistência de relação jurídica quanto às operações fraudulentas e, subsidiariamente, a redução da indenização.

Contrarrazões juntada no Id. 373886936.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Comércio de Combustíveis Falcão Ltda.
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
em face de
Rei do Ferro Ltda.
e
Adiante Recebíveis S.A.

Na petição inicial, a Autora narrou que recebeu, em 02/01/2025, nota fiscal emitida pela Rei do Ferro Ltda. referente a uma transação comercial que afirmou desconhecer.

Alegou que tomou ciência de que duas notas fiscais emitidas em seu nome, a de n.º 8341/1, no valor de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais), e a de n.º 1535/1, no valor de R$ 1.589,00 (um mil quinhentos e oitenta e nove reais), haviam sido cedidas à Adiante Recebíveis S.A. em operação de antecipação de recebíveis, e resultou no apontamento no sistema PEFIN da Serasa
Experian
vinculado ao seu CNPJ.

Sustentou se tratar de emissão fraudulenta de notas fiscais, com utilização indevida de seus dados, e que a restrição lhe causou impedimentos concretos de crédito no mercado.

Requereu a exclusão do apontamento, a declaração de inexistência do débito e a condenação das Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A Adiante Recebíveis S.A. apresentou contestação e sustentou que atuou como cessionária de boa-fé dos direitos creditórios, e que adquiriu as notas fiscais após verificação de sua regularidade perante os órgãos de fiscalização. Afirmou que realizou tão somente apontamento no sistema PEFIN, e não negativação ou protesto. A Requerida não se opôs à declaração de inexistência do débito, mas impugnou o pedido de indenização por danos morais.

A Rei do Ferro Ltda., embora citada e habilitada nos autos, não apresentou contestação no prazo legal.

O Juiz sentenciante decretou os efeitos da revelia em relação à empresa Rei do Ferro Ltda. e julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito, condenou as Requeridas solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência da taxa SELIC desde o evento danoso, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as Requeridas interpuseram Recurso de Apelação.

A Adiante Recebíveis S.A. sustenta que promoveu apenas apontamento no PEFIN, sem negativação ou protesto, razão pela qual não haveria dano moral presumido à pessoa jurídica, tampouco comprovação de abalo à honra objetiva. Subsidiariamente, requer a redução da indenização.

Por sua vez, a empresa Rei do Ferro Ltda. alega ilegitimidade passiva, por não ter participado do apontamento no cadastro restritivo, e afirma ter sido vítima de fraude na emissão das notas fiscais, inexistindo nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Subsidiariamente, pleiteia a redução da indenização.

A fim de evitar repetições desnecessárias, passo à análise conjunta dos dois Recursos, uma vez que versam sobre os mesmos fatos e impugnam os fundamentos da mesma sentença, observadas as especificidades de cada insurgência.

Da preliminar de ilegitimidade passiva da Rei do Ferro Ltda.:

A Rei do Ferro Ltda. suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não participou do apontamento promovido pela Adiante Recebíveis S.A. e que não tem qualquer relação com os sistemas de proteção ao crédito.

Apesar de não arguida na instância singular, a preliminar é cognoscível, por se tratar de questão de direito apreciável a qualquer tempo, desde que não decidida anteriormente.

A propósito, é a jurisprudência:
a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes
. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021).

Contudo, não merece acolhimento. A legitimidade passiva não decorre da participação direta no apontamento, mas da imputação deduzida na petição inicial, segundo a qual a Rei do Ferro Ltda. emitiu as notas fiscais fraudulentas que deram origem à cadeia de eventos que culminou no apontamento indevido e nos danos sofridos pela Autora.

Essa imputação é suficiente para estabelecer a pertinência subjetiva da Recorrente no polo passivo. O argumento de que não integrou os sistemas de proteção ao crédito não afasta sua legitimidade, diz respeito ao mérito da causa, especificamente à existência ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Superada a preliminar, impõe-se delimitar a extensão do conhecimento do Recurso da Rei do Ferro Ltda., pois a Recorrente foi revel no processo de origem.

Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia enseja a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo Autor.

A presunção de veracidade decorrente da revelia recai sobre os fatos narrados na inicial, obstando que o réu revel, pela primeira vez em grau recursal, apresente versão fática incompatível com aquela presumida verdadeira.

Por essa razão, a devolutividade da apelação por ele interposta se restringe às questões de direito e às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício, não sendo possível o conhecimento de alegações recursais que visem rediscutir fatos atingidos pelos efeitos da revelia.

Nesse sentido: a inovação recursal viola o princípio da estabilização da lide e afronta os arts. 373, II, 1.010, II, e 932, III, do CPC, além de caracterizar supressão de instância. A revelia limita o recurso às matérias de direito ou de ordem pública, não verificadas no caso concreto. (TJ-MG, Apelação Cível n.º 50985506420228130024, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 03/10/2025, DJe 10/10/2025).

As alegações de mérito da Recorrente, de que teria sido vítima de fraude praticada por terceiros que utilizaram indevidamente seus dados para emissão das notas fiscais, e de que não há nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos pela Autora, constituem matéria de fato que deveria ter sido deduzida na contestação, oportunidade da qual a Recorrente não se valeu. Essas teses não comportam conhecimento em grau recursal.

Acresce que os documentos juntados com as razões recursais, destinados a demonstrar a suposta fraude por terceiros, têm origem em janeiro e fevereiro de 2025. Por outro lado, o prazo para apresentação de contestação se encerrou em julho de 2025, de modo que a Recorrente tinha plena ciência e disponibilidade dessa documentação ao tempo em que deveria ter exercido sua defesa.

Nesse contexto, a juntada tardia, desacompanhada de qualquer justificativa de força maior, não atende ao requisito do art. 1.014 do Código de Processo Civil, razão pela qual esses documentos não podem ser considerados.

O Recurso da Rei do Ferro Ltda. somente será conhecido quanto à questão de direito relativa ao valor da indenização por danos morais, ponto em que converge com o Recurso da Adiante Recebíveis S.A. e que será examinado em conjunto.

A Adiante Recebíveis S.A. não se insurge contra a declaração de inexistência do débito. A controvérsia que traz em grau recursal se restringe ao dano moral, sustentando, em síntese, que promoveu apenas apontamento no sistema PEFIN, que não se equipara à negativação tradicional e não gera dano moral. Além disso,
afirma que o dano moral à pessoa jurídica não é presumido, cabendo à Autora comprovar o abalo concreto à sua honra objetiva, ônus do qual não teria se desincumbido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, nos termos do Verbete Sumular n.º 227, quando demonstrada violação à sua honra objetiva, assim compreendida a reputação, o crédito e a imagem comercial perante terceiros.

A propósito:

(...) A teoria acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está calcada na violação da honra objetiva,
consubstanciada em atributos externalizados, susceptíveis de padecerem de mácula à imagem, à admiração conquistada, ao respeito e à credibilidade no tráfego comercial
. Assim, a violação à honra objetiva está intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente lesivas à reputação da pessoa jurídica. (STJ, AgInt no AREsp n.º 532.727/RN, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.09.2022, DJe 20.09.2022 – sem grifos no original).

Em outras palavras, o dano moral da pessoa jurídica não é presumido, o que exige a demonstração concreta do prejuízo extrapatrimonial.

Há divergência jurisprudencial sobre se o apontamento no sistema PEFIN (pendência financeira) equivale, por si só, à negativação tradicional para fins de configuração do dano moral. Essa controvérsia abstrata, contudo, não é determinante para a solução da lide, porque a Autora não se limitou a alegar o dano de forma genérica, ela o comprovou.

Com efeito, ressai dos autos que a restrição decorrente do apontamento indevido gerou dois impedimentos concretos e devidamente documentados, quais sejam, a recusa de crédito pela empresa Castrillon Autopeças Ltda. para a aquisição de peças e a negativa de desconto de duplicatas pela Everest Factoring Ltda.

Essas circunstâncias evidenciam que a anotação no sistema PEFIN produziu repercussões negativas nas relações comerciais da Autora, comprometendo sua credibilidade perante fornecedores e agentes do mercado financeiro, circunstância apta a caracterizar efetivo abalo à sua honra objetiva.

A origem ilícita do apontamento, lastreado em notas fiscais fraudulentas, sem qualquer relação jurídica com a Autora, combinada com os impedimentos comerciais documentados nos autos configura o ato ilícito e o dano dele decorrente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, o que impõe o dever de indenizar.

Quanto ao valor da indenização, neste ponto convergem os dois Recursos, pois tanto a Adiante Recebíveis S.A. quanto a Rei do Ferro Ltda. postulam a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à extensão concreta do dano demonstrado, à capacidade econômica das partes e às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Com efeito, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado na sentença não guarda proporcionalidade com a extensão do dano efetivamente demonstrado.

A restrição decorreu de apontamento no sistema PEFIN, e não de negativação clássica com ampla publicidade, os impedimentos comprovados limitam-se a dois episódios documentados, sem prova de perda de contratos, queda de faturamento ou repercussão mais ampla nas atividades da empresa.

Consideradas essas circunstâncias, o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) é adequado e suficiente para reparar o abalo sofrido e desestimular condutas semelhantes, cumprindo com proporcionalidade as funções compensatória e pedagógica da condenação.

Ante o exposto,
conheço integralmente do Recurso de Apelação interposto pela empresa Adiante Recebíveis S.A. e, em parte, do Recurso de Apelação interposto pela empresa Rei do Ferro Ltda.
,
dando-lhes parcial provimento
e reduzo a indenização por danos morais para R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Diante do parcial provimento de ambos os Recursos, descabe a majoração dos honorários advocatícios recursais, com fundamento no Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026